Tribunal: STJ
Processo: 5884162-04.2024.8.09.0174
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3131285 - GO(2025/0487783-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: BOSQUE DAS ORQUIDEAS SPE LTDA
ADVOGADOS
: DAYAN TEIXEIRA DE BRITO - GO043874
ARTHUR RIBEIRO MESQUITA - GO057900
SARAH ELOÁ PADILHA BEZERRA - GO067058
AGRAVADO
: KATIA FONSECA CARVALHO
ADVOGADOS
: ANTENÓGENES RESENDE DE OLIVEIRA JÚNIOR - GO023886
CARMEL LEAL FERRO ROTONDANO - GO056835
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF.
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CLÁUSULA PENAL INVERSA.
VALOR. REVISÃO. INEXISTÊNCIA DE ALCANCE NORMATIVO DO
ARTIGO
INDICADO.

FALTA
DE

SÚMULA
N.
284/STF.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF.
INADIMPLEMENTO.
DESCARACTERIZAÇÃO.
REEXAME
DO
CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. RETENÇÃO DE VALORES.
DESCABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
LONGO
SÚMULA N. 83/STJ.
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DANOS MORAIS. EXCLUSÃO.
AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS NÃO PROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
I. Razões de decidir
1. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, caracteriza-se
fundamentação recursal deficiente a alegação genérica de ofensa aos arts.
489 e 1.022 do
incidindo em tal situação, por analogia, a
CPC/2015,
Precedentes.
Súmula n. 284/STF.
2. Considera-se deficiente, a teor da
a fundamentação
Súmula n. 284/STF,
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
3. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o
tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento
Documento eletrônico VDA56114208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:42:19
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 5617a060-3f1d-4fe3-9d08-d18d58075792

do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n.
282 e 356 do STF.
4. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
5. A Corte estadual reconheceu a existência de inadimplemento contratual
da empresa vendedora, e não da compradora, motivo pelo qual admitiu a
rescisão contratual e a restituição integral dos valores pagos pela
adquirente. Entender de modo contrário exigiria a análise do contrato
firmado entre as partes, bem como dos demais elementos fático-probatórios
dos autos, medidas vedadas pelas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
6. "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda
de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a
imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador –
integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente
" (
. Sendo a situação dos autos
vendedor/construtor
Súmula n. 543/STJ)
idêntica, aplica-se a Súmula n. 83/STJ.
7. Para a jurisprudência do STJ, "o simples inadimplemento contratual em
razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano
moral indenizável. Entretanto, sendo considerável o atraso, alcançando
longo período de tempo, pode ensejar o reconhecimento de dano
(
relator Ministro RAUL ARAÚJO,
extrapatrimonial" REsp n. 1.995.077/MG,
QUARTA TURMA, julgado em
DJEN de
.
10/11/2025,
17/11/2025)
8. O Tribunal de origem analisou as provas para concluir pela existência de
danos morais indenizáveis, pois a situação a que a parte agravada foi
exposta, ante o longo atraso na entrega da obra, ultrapassou o mero
dissabor. Alterar esse entendimento demandaria o reexame probatório,
inviável em recurso especial.
II. Dispositivo
9. Agravo nos próprios autos não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
14/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56114208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:42:19
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 5617a060-3f1d-4fe3-9d08-d18d58075792

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56114208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:42:19
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 5617a060-3f1d-4fe3-9d08-d18d58075792

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3131285 - GO(2025/0487783-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: BOSQUE DAS ORQUIDEAS SPE LTDA
ADVOGADOS
: DAYAN TEIXEIRA DE BRITO - GO043874
ARTHUR RIBEIRO MESQUITA - GO057900
SARAH ELOÁ PADILHA BEZERRA - GO067058
AGRAVADO
: KATIA FONSECA CARVALHO
ADVOGADOS
: ANTENÓGENES RESENDE DE OLIVEIRA JÚNIOR - GO023886
CARMEL LEAL FERRO ROTONDANO - GO056835
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF.
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CLÁUSULA PENAL INVERSA.
VALOR. REVISÃO. INEXISTÊNCIA DE ALCANCE NORMATIVO DO
ARTIGO
INDICADO.

FALTA
DE

SÚMULA
N.
284/STF.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF.
INADIMPLEMENTO.
DESCARACTERIZAÇÃO.
REEXAME
DO
CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. RETENÇÃO DE VALORES.
DESCABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
LONGO
SÚMULA N. 83/STJ.
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DANOS MORAIS. EXCLUSÃO.
AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS NÃO PROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
I. Razões de decidir
1. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, caracteriza-se
fundamentação recursal deficiente a alegação genérica de ofensa aos arts.
489 e 1.022 do
incidindo em tal situação, por analogia, a
CPC/2015,
Precedentes.
Súmula n. 284/STF.
2. Considera-se deficiente, a teor da
a fundamentação
Súmula n. 284/STF,
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
3. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o
tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento
Documento eletrônico VDA55698734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/04/2026 15:33:33
Código de Controle do Documento: 25c24315-e157-4420-b78d-1c9f2d964b5f

do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n.
282 e 356 do STF.
4. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
5. A Corte estadual reconheceu a existência de inadimplemento contratual
da empresa vendedora, e não da compradora, motivo pelo qual admitiu a
rescisão contratual e a restituição integral dos valores pagos pela
adquirente. Entender de modo contrário exigiria a análise do contrato
firmado entre as partes, bem como dos demais elementos fático-probatórios
dos autos, medidas vedadas pelas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
6. "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda
de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a
imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador –
integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente
" (
. Sendo a situação dos autos
vendedor/construtor
Súmula n. 543/STJ)
idêntica, aplica-se a Súmula n. 83/STJ.
7. Para a jurisprudência do STJ, "o simples inadimplemento contratual em
razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano
moral indenizável. Entretanto, sendo considerável o atraso, alcançando
longo período de tempo, pode ensejar o reconhecimento de dano
(
relator Ministro RAUL ARAÚJO,
extrapatrimonial" REsp n. 1.995.077/MG,
QUARTA TURMA, julgado em
DJEN de
.
10/11/2025,
17/11/2025)
8. O Tribunal de origem analisou as provas para concluir pela existência de
danos morais indenizáveis, pois a situação a que a parte agravada foi
exposta, ante o longo atraso na entrega da obra, ultrapassou o mero
dissabor. Alterar esse entendimento demandaria o reexame probatório,
inviável em recurso especial.
II. Dispositivo
9. Agravo nos próprios autos não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos (
interposto
CPC/2015, art. 1.042)
contra decisão que inadmitiu o recurso especial, ante a aplicação das Súmulas n. 284
do STF e 5 e 7 do STJ (fls. 563-567).
O acórdão do TJGO traz a seguinte ementa (fls. 472-473):
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DE
INFRAESTRUTURA.
CULPA
EXCLUSIVA
DA
VENDEDORA.
RESTITUIÇÃO INTEGRAL. MULTA CONTRATUAL. DANOS MORAIS.
Documento eletrônico VDA55698734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/04/2026 15:33:33
Código de Controle do Documento: 25c24315-e157-4420-b78d-1c9f2d964b5f

ÍNDICE
DE
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
PRIMEIRO
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. SEGUNDO RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Duplo recurso de apelação cível interposto pela compradora e pela
vendedora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de
rescisão contratual, com restituição de valores e indenização por danos
morais. A compradora pretendia a restituição integral das parcelas pagas,
incluindo a comissão de corretagem, e a majoração da indenização por
danos morais. A vendedora questionou sua condenação, alegando
ilegitimidade passiva e a inexistência de culpa exclusiva, pleiteando o
afastamento da multa contratual e da indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são: (i) a legitimidade passiva da vendedora;
(ii) a restituição integral das parcelas pagas pela compradora, incluindo a
comissão de corretagem; (iii) a manutenção da condenação ao pagamento
da multa contratual; (iv) o valor da indenização por danos morais; e (v) o
índice de correção monetária para a restituição das parcelas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A vendedora é parte legítima para responder pela rescisão contratual, pois
foi contratada pela compradora. O atraso na entrega da infraestrutura,
imputável à vendedora, enseja a rescisão contratual e a restituição integral
dos valores pagos pela compradora, incluindo a comissão de corretagem,
conforme Súmula 543 do STJ.
4. A culpa exclusiva da vendedora pela rescisão contratual justifica a
manutenção da condenação ao pagamento da multa contratual, nos termos
do Tema 971 do STJ e Súmula 543 do STJ. O valor da indenização por
danos morais, arbitrado em R$ 3.000,00, é razoável e proporcional ao dano
sofrido pela compradora.
5. O índice de correção monetária para a restituição das parcelas deve ser o
IGP-M, conforme previsto no contrato.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Primeiro recurso conhecido e parcialmente provido. Segundo recurso
conhecido e desprovido.
Teses de julgamento: "1. A vendedora é parte legítima para responder pela
rescisão contratual. 2. A restituição das parcelas pagas pela compradora
deve ser integral, incluindo a comissão de corretagem. 3. A condenação ao
pagamento da multa contratual é mantida. 4. O valor da indenização por
danos morais é mantido. 5. O índice de correção monetária para a
restituição das parcelas é o IGP-M."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 371, 487, I, 85, § 2o, I, II, III e
IV; CC,
§ 1o;
-A, § 1o; CC,
art. 406,
Lei no 4.591/64, art. 43
art. 944.
Jurisprudências relevantes citadas: Súmula no 28, TJGO; Súmula 543, STJ;
Tema 971, STJ; Súmula 32, TJGO.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 510-525).
No recurso especial (fls. 534-546), fundamentado no
III, "a" e "c",
art. 105,
da CF, a parte recorrente citou os arts. 413 do
e 125, II, do
CC/2002
CPC/2015.
Apontou dissídio jurisprudencial e violação:
(i) dos arts. 8o, 489 e 1.022 do
afirmando haver negativa de
CPC/2015,
prestação jurisdicional, por omissão, pois "a fixação da multa penal integral, sem
considerar o cumprimento parcial das obrigações pela loteadora, viola o artigo 8o do
CPC, que impõe que todas as decisões judiciais respeitem os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade. Ademais, a decisão recorrida deixou de analisar
explicitamente as questões levantadas nos embargos de declaração, contrariando o
Documento eletrônico VDA55698734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/04/2026 15:33:33
Código de Controle do Documento: 25c24315-e157-4420-b78d-1c9f2d964b5f

artigo 489, §1°, IV, do CPC, que determina que todas as decisões enfrentem de
(fl. 544),
maneira expressa os argumentos relevantes apresentados pelas partes"
(ii) dos arts. 393 do
e 14, § 3o, II, do CDC, alegando que haveria
CC/2002
fato de terceiro a justificar o atraso na entrega da obra e, por consequência, excluir o
seu dever de indenizar a parte recorrida,
(iii) dos arts. 421, 422 e 475 do
porque
CC/2002,
"a decisão impugnada
viola frontalmente os artigos 421, 422 e 475 do Código Civil, ao ignorar o equilíbrio
contratual e desconsiderar cláusula expressa de retenção prevista em contrato firmado
entre as partes em condições paritárias. O contrato celebrado previa, de forma clara e
inequívoca, a retenção de percentual em caso de rescisão imputável à compradora,
cláusula que se insere dentro da função social do contrato e da boa-fé objetiva, como
mecanismo de compensação mínima pelas obrigações assumidas e despesas
(fl. 542), e
incorridas pela Recorrente durante a execução do pacto"
(iv) do
do
tendo em vista que o mero atraso na entrega
art. 927
CC/2002,
da obra não justificaria sua condenação a pagar indenização por danos morais.
Foram ofertadas contrarrazões (fls. 554-560).
O agravo (fls. 573-580) afirma a presença de todos os requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 585-590).
É o relatório.
VOTO
A parte recorrente apresentou a preliminar de negativa de prestação
jurisdicional, porém sem apontar claramente os supostos vícios de fundamentação que
consideraria existentes no aresto impugnado (cf. fls. 538 e 544).
A fundamentação recursal mostra-se deficiente. Aplicável, desse modo, a
Súmula n. 284 do STF. A propósito:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO
DEMONSTRADA.
ENUNCIADO
284
DA
SÚMULA
DO
STF.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. DANO MORAL INDENIZÁVEL.
SOLIDARIEDADE
PASSIVA.
OCORRÊNCIA.
VERIFICAÇÃO.
INVIABILIDADE. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO-PROBATÓRIO.
ENUNCIADOS 5 E 7 DA SÚMULA DO STJ. FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DO VERBETE 283 DA
NÃO PROVIMENTO.
SÚMULA/STF.
1. A parte agravante limitou-se a mencionar, genericamente, que houve
ofensa ao
do Código de Processo
sem, contudo,
art. 1.022
Civil/2015
esclarecer os pontos sobre os quais o Tribunal de origem foi omisso,
atraindo o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA55698734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/04/2026 15:33:33
Código de Controle do Documento: 25c24315-e157-4420-b78d-1c9f2d964b5f

(AgInt no
relatora Ministra Maria ISABEL
AREsp n. 1.954.461/SP,
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
)
3/10/2022,
7/10/2022.

DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA. JUROS DE MORA. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A alegação de violação do
I, do CPC foi deduzida de modo
art. 1.022,
genérico, o que atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF por deficiência
de fundamentação.
[...]
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: "1. Incide a Súmula n. 284 do STF quando a alegação
de ofensa ao
I, do CPC é genérica e impede a compreensão da
art. 1.022,
controvérsia. 2. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame do conjunto
probatório quanto ao cumprimento do ônus da prova previsto no
I,
art. 373,
do CPC. 3. Tratando-se de obrigação positiva, líquida e com termo certo, a
correção monetária e os juros de mora fluem a partir do vencimento.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373,I, 240, 1.022, I;
CC, arts. 397, 405 Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 83 e 7;
STF, Súmula n. 284; STJ, AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.753.756/RS,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
8/3/2021;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 1.869.910/DF,
Turma, julgados em 19/3/2024.
(
relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
AREsp n. 2.587.821/RS,
QUARTA TURMA, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
22/12/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO AMBIENTAL.
ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 1.022
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284 DO STF. INVERSÃO
DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA
N. 211 DO STJ. INTERESSE RECURSAL. NÃO VERIFICAÇÃO. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A alegação de negativa de prestação jurisdicional foi apresentada de
forma genérica, sem indicação expressa das teses omitidas pelo Tribunal
estadual, o que impede o conhecimento da suposta violação do
do
art. 1.022
CPC. Incidência, por analogia, da Súmula n. 284 do STF.
[...]
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(
relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA
AREsp n. 2.934.326/AL,
TURMA, julgado em
DJEN de
)
13/10/2025,
16/10/2025.

À fl. 537 do especial, a parte citou de passagem os arts. 413 do
e
CC/2002
125, II, do
Entretanto, não correlacionou qualquer alegação quanto à
CPC/2015.
possível afronta aos referidos dispositivos.
Documento eletrônico VDA55698734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/04/2026 15:33:33
Código de Controle do Documento: 25c24315-e157-4420-b78d-1c9f2d964b5f

Nesse sentido: "o argumento de violação de normas legais sem a
individualização precisa e compreensível do dispositivo legal supostamente ofendido,
isto é, sem a específica indicação numérica do artigo de lei, parágrafos e incisos e das
alíneas, e a citação de passagem de artigos sem a efetiva demonstração de
contrariedade de lei federal impedem o conhecimento do recurso especial por
(
relatora
deficiência de fundamentação -
"
Súmula 284/STF
REsp n. 2.198.114/SP,
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
DJEN
24/11/2025,
de
.
27/11/2025)
Desse modo, é inafastável a Súmula n. 284/STF.
A fim de sustentar a revisão do valor da cláusula penal inversa, a parte
recorrente apontou tão somente violação do art. 8o do CPC/2015.
Ocorre que tal dispositivo legal, isoladamente, não possui o alcance
normativo pretendido, porque nada dispõe a respeito das cláusulas penais,
tampouco trata das hipóteses de revisão judicial do encargo em questão.
Dessa forma, a fundamentação recursal mostra-se deficiente e atrai, por
analogia, a aplicação da Súmula n. 284/STF.
A Corte local não se manifestou quanto ao art. 8o do
sob o ponto
CPC/2015
de vista da parte recorrente. Dessa forma, sem ter sido objeto de debate na decisão
recorrida e ante a falta de aclaratórios no ponto (cf. fls. 500-503), a matéria contida em
tal dispositivo de lei carece de prequestionamento e sofre, por conseguinte, o
empecilho das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
O prequestionamento ficto pressupõe que a matéria considerada omitida
tenha sido suscitada previamente nos embargos de declaração, seguida de indicação
de violação do
do
no especial, o que não ocorreu.
art. 1.022
CPC/2015
Além disso, a Corte estadual reconheceu a existência de inadimplemento
contratual por parte da empresa vendedora, e não da compradora, motivo pelo
qual admitiu a rescisão contratual e determinou a restituição integral dos valores
pagos pelos adquirentes (fls. 480-483).
Para entender de modo contrário, seria necessária a análise do contrato
firmado entre as partes, bem como dos demais elementos fático-probatórios dos autos,
o que encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Com efeito, aplicadas as disposições do CDC, os termos da rescisão
contratual serão regidos pela
segundo a qual, "na hipótese de
Súmula n. 543/STJ,
resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código
de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo
promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente
".
vendedor/construtor
Nesse aspecto:
Documento eletrônico VDA55698734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/04/2026 15:33:33
Código de Controle do Documento: 25c24315-e157-4420-b78d-1c9f2d964b5f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. COMISSÃO DE CORRETAGEM.
DEVOLUÇÃO INTEGRAL. VALORES PAGOS. RETENÇÃO INDEVIDA.
DEVOLUÇÃO INTEGRAL. RESCISÃO POR CULPA DA CONSTRUTORA.
DANO MORAL. ABALO PSÍQUICO CONCRETO. INEXISTÊNCIA. PEDIDO
IMPROCEDENTE.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Resolvida a promessa de compra e venda por culpa do promitente-
vendedor, impõe-se a restituição integral e imediata dos valores pagos pelo
adquirente, inclusive dos valores relativos à comissão de corretagem
(Súmula n. 531 do STJ).
[...]
4. Agravo conhecido para conhecer e dar parcial provimento ao recurso
especial.
(
relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
AREsp n. 2.934.253/AM,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJEN de
)
3/11/2025,
6/11/2025.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO DE
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RECURSO NÃO PROVIDO.
[...]
III. Razões de decidir
4. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) estabelece a responsabilidade
solidária entre os fornecedores que integram a mesma cadeia de consumo,
sendo aplicável ao caso, conforme interpretação do tribunal de origem. A
exclusão de responsabilidade prevista no contrato é limitada à obrigação
específica de outorgar a escritura definitiva, não abrangendo o atraso na
entrega da obra.
5. A cláusula contratual que prevê retenção de valores pagos pelos
consumidores não se aplica à hipótese de rescisão por culpa do promitente
vendedor, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 543). É
devida a restituição integral das parcelas pagas pelos consumidores.
[...]
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Recurso especial não provido.
(
relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
AREsp n. 2.696.915/RJ,
julgado em
DJEN de
)
3/11/2025,
10/11/2025.
Logo, diante do inadimplemento contratual imputável à empresa recorrente,
o acórdão recorrido decidiu em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte
Superior ao manter a condenação à devolução integral dos valores pagos pela parte
recorrida (fls. 480-483).
Documento eletrônico VDA55698734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/04/2026 15:33:33
Código de Controle do Documento: 25c24315-e157-4420-b78d-1c9f2d964b5f

Inafastável, dessa maneira, a
que se aplica tanto aos
Súmula n. 83/STJ,
recursos interpostos com base na alínea "c" quanto àqueles fundamentados pela
alínea "a" do permissivo constitucional.
Para a jurisprudência do STJ, "o simples inadimplemento contratual em

razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral
indenizável. Entretanto, sendo considerável o atraso, alcançando longo período de
(
tempo, pode ensejar o reconhecimento de dano extrapatrimonial"
relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
REsp n. 1.995.077/MG,
DJEN de
.
10/11/2025,
17/11/2025)
Com o mesmo entendimento:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA
ENTREGA OBRA. CIRCUNSTÂNCIAS PECULIARES. INDENIZAÇÃO.
DANOS
MORAIS.
CABIMENTO.
REEXAME
DE
PROVAS.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o simples
inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é
suficiente, por si só, para acarretar dano moral indenizável, sendo
necessária a comprovação de circunstâncias excepcionais que podem
configurar lesão extrapatrimonial, como na hipótese dos autos, em que
houve atraso de mais de 3 (três) anos para a entrega de imóvel e realização
de diversas vistorias que identificaram irregularidades no imóvel, impedindo
a imissão na posse.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra MARIA ISABEL
AREsp n. 2.453.064/RJ,
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
DJEN de
)
14/4/2025,
24/4/2025.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-
PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. ENTREGA DE OBRA. ATRASO
EXCESSIVO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SÚMULA N. 83 DO STJ.
AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
2. O mero inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do
imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável. Nada
obstante, se se trata de longo período de atraso, como no caso de mais de
dois anos, pode ensejar o reconhecimento de dano extrapatrimonial.
3. Agravo interno provido em parte para se conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro JOÃO OTÁVIO
AREsp n. 2.356.797/BA,
DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
19/8/2024,
22/8/2024.
)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL.
INADIMPLEMENTO
DO
PROMITENTE
VENDEDOR.
INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO NÃO CONCLUÍDA. PRESCRIÇÃO.
SÚMULA No 283 DO STF. INDEFERIMENTO DE PROVA. CERCEAMENTO
Documento eletrônico VDA55698734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/04/2026 15:33:33
Código de Controle do Documento: 25c24315-e157-4420-b78d-1c9f2d964b5f

DE DEFESA. SÚMULA No 7 DO STJ. JUROS DE MORA. PREVISÃO
CONTRATUAL. AFASTAMENTO DA SELIC. FUNDMAENTO NÃO
ATACADO. SÚMULA No 283 DO STF. DANOS MORAIS. CORREÇÃO
MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO. JUROS DE MORA DESDE A
CITAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
[...]
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o simples inadimplemento
contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, mas o atraso na
entrega por longo período pode ensejar o reconhecimento de dano
extrapatrimonial.
[...]
9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(
relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA
REsp n. 2.073.085/MG,
TURMA, julgado em
DJEN de
)
29/9/2025,
2/10/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 1.022
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO DEMASIADAMENTE
LONGO E INJUSTIFICADO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANOS MORAIS
CONFIGURADOS. SÚMULA N. 7/STJ.
[...]
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o
mero inadimplemento contratual não causa, por si só, abalo moral
indenizável, mas o excessivo atraso na entrega de unidade imobiliária
enseja compensação por dano extrapatrimonial. Precedentes.
3. A revisão da matéria, tanto em relação a caracterização do dano moral no
caso, como em relação ao valor arbitrado para a indenização , implica o
imprescindível reexame das provas constantes dos autos, o que é defeso na
via especial, ante o que preceitua a

Súmula n. 7/STJ.
Agravo improvido.
(AgInt no AgInt no
relator Ministro HUMBERTO
AREsp n. 2.205.837/RJ,
MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
)
26/2/2024,
29/2/2024.

O Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático-probatório dos
autos, reconheceu que o longo atraso na entrega do empreendimento imobiliário
consistiu em situação que ultrapassou o mero dissabor e provocou abalos morais na
parte contrária, razão pela qual admitiu a incidência de indenização sob esse título (fl.
486).
Rever o entendimento da Corte local, quanto às circunstâncias específicas
que originaram os danos morais, demandaria o revolvimento do conjunto fático-
probatório dos autos, providência vedada nesta sede especial, a teor da
Súmula n. 7/STJ.
Inalterada tal premissa fática, verifica-se que o aresto impugnado está
conforme a jurisprudência assente nesta Corte Superior, motivo por que incide, mais
uma vez, no caso a
Súmula n. 83/STJ.
Documento eletrônico VDA55698734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/04/2026 15:33:33
Código de Controle do Documento: 25c24315-e157-4420-b78d-1c9f2d964b5f

O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea
"c" do permissivo constitucional exige, além da indicação do dispositivo legal objeto de
interpretação divergente, a demonstração do dissídio, mediante a verificação das
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados e a realização
do cotejo analítico entre elas, nos termos definidos pelos arts. 255, § 1o, do RISTJ e
1.029, § 1o, do
ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu.
CPC/2015,
Ademais:
(i) "é impossível conhecer da alegada divergência interpretativa, pois a
incidência da Súmula 7 do STJ na questão controversa apresentada é, por
consequência, óbice também para a análise do apontado dissídio, o que impede o
(
conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional"
relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado
AREsp n. 3.043.381/MS,
em
DJEN de
, e
16/12/2025,
19/12/2025)
(ii) "a aplicação da Súmula 83 do STJ impede o conhecimento do recurso
especial, pois o entendimento do tribunal de origem está em consonância com a
(
relator Ministro RAUL
jurisprudência consolidada do STJ" AREsp n. 2.706.106/SE,
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
DJEN de
.
27/10/2025,
3/11/2025)
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários
art. 85,
CPC/2015,
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos
§§ 2o e 3o do referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55698734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/04/2026 15:33:33
Código de Controle do Documento: 25c24315-e157-4420-b78d-1c9f2d964b5f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.131.285 / GO
Número Registro: 2025/0487783-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
588416204 58841620420248090174
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BOSQUE DAS ORQUIDEAS SPE LTDA
ADVOGADOS : DAYAN TEIXEIRA DE BRITO - GO043874
ARTHUR RIBEIRO MESQUITA - GO057900
SARAH ELOÁ PADILHA BEZERRA - GO067058
AGRAVADO
: KATIA FONSECA CARVALHO
ADVOGADOS : ANTENÓGENES RESENDE DE OLIVEIRA JÚNIOR - GO023886
CARMEL LEAL FERRO ROTONDANO - GO056835
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56087196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:47:34
Código de Controle do Documento: 8b810316-4288-4010-b4cd-4d598784890b

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:47:34
Código de Controle do Documento: 8b810316-4288-4010-b4cd-4d598784890b